Tribunal: CARF
Processo: 11131.720388/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.720388/2020-41
ACÓRDÃO
3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA
S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/04/2020
DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
ADUANEIRA.
O ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria realizado em sede de
despacho aduaneiro não possui efeito homologatório e pode ser revisto
antes do período decadencial.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 08/04/2020
AUSÊNCIA
DO NOME
DO
FABRICANTE/PRODUTOR.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor
aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em
razão da retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
multa aplicada, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa de 1% sobre o valor aduaneiro. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-004.077, de 29 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
10380.723728/2020-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente, mantendo o
crédito tributário.
A exigência é referente a diferenças tributárias de Imposto de Importação (II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e respectivas multas de ofício de 75% e juros, bem
como pela multa de 1% por erro de classificação.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 08/04/2020

IMPORTAÇÃO.CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
O produto chapa laminada de fibra de carbono, de nome comercial ZOLTEK PX35,
constituída majoritariamente por fibras de carbono pultrudadas e
minoritariamente por resina epóxi ou vinilester e outros elementos, com função
de reforço estrutural, produzida pela ZOLTEK CORPORATION, classifica-se no
código NCM 6815.10.90, com base nas Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado RGI 1 (texto da posição 6815), da Tarifa Externa Comum
(TEC), aprovada pela Resolução CAMEX no 94, de 2011, e da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no
7.660, de 23 de dezembro de 2011; e em subsídio extraído das Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro
de 1992, e atualizadas pela Instrução Normativa RFB no 1.260, de 20 de março de
2012.

DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
ADUANEIRA.
O ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria realizado em sede de despacho
aduaneiro não possui efeito homologatório e pode ser revisto antes do período
decadencial.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
3

DIREITO TRIBUTÁRIO. ERRO CONTUMAZ. PRÁTICA REITERADA. DESCABIMENTO.
A declaração de mercadorias com erro de classificação fiscal e descrição
incompleta de forma contumaz pelo contribuinte e não observada pela
administração tributária em sede de despacho aduaneiro não configura prática
reiterada do fisco prevista no art. 100 da Lei 5.712, de 25 de outubro de 1966.

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. PENALIDADES. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR
ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o
importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul e/ou prestou de forma inexata ou incompleta informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. INDICAÇÃO DE
QUESITOS. NECESSIDADE.
Os pedidos de diligência ou perícia devem vir acompanhados de quesitos
previamente formulados, com as respectivas justificativas, bem como a indicação
e qualificação do perito, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.

Inconformado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se analisa,
reiterando os fundamentos aduzidos em sede de impugnação, alegando inexistência de erro de
classificação fiscal, inexistência de descrição inexata da mercadoria, com inaplicabilidade da multa
de 1%, inexistência de dolo/intuito de fraudar a fiscalização e pugnou pela aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, exceto
quanto ao argumento de que a multa aplicada violaria os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, por ser desproporcional nos termos da Súmula
2 deste E. CARF.
A Recorrente atua no ramo industrial e comercial de Pás Eólicas, promovendo a
fabricação destes equipamentos com objetivo de gerar energia eólica. Para
consecução das suas atividades industriais, regularmente e, por quase uma
década a Empresa vem realizando a importação do seu principal insumo para
fabricação das Pás Eólicas, qual seja: a fibra de carbono, classificado com a NCM
6815.10.10.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
4
No entanto, no dia 19/02/2020, ao registrar a Declaração de Importação no
20/0325761-5, a empresa importadora se viu diante de exigência fiscal para
reclassificação da NCM da mercadoria para o código NCM 6815.10.90. Em razão
disso, visando à segurança jurídica, a Recorrente se viu diante da necessidade de
formular Solução de Consulta ao COSIT sobre a correta NCM da fibra de carbono –
exatamente o ponto que ensejou o presente auto de infração.

Feitas essas considerações, passo a analisar.

Alegações de Prática Reiterada, Insegurança Jurídica e Homologação Expressa

A empresa AERIS sustenta que, anteriormente, duas Declarações de Importação
(DI) foram registradas para amparar importações de idêntica mercadoria, as quais
foram submetidas ao canal vermelho de conferência aduaneira, sem que tivesse
sido formulada qualquer exigência fiscal relativa à reclassificação fiscal da
mercadoria. Assim, o desembaraço aduaneiro sem ressalvas implicaria a
homologação expressa do ato pela Administração Tributária, inclusive no que se
refere ao crédito tributário antecipado, já recolhido pelo importador no momento
do registro da DI, mediante o pagamento prévio dos tributos incidentes.
Afirma, ainda, o impugnante que o Fisco viola o disposto no artigo 146 do Código
Tributário Nacional (CTN), uma vez que a revisão pretendida estaria fundada em
mera alteração do critério jurídico anteriormente adotado pela autoridade fiscal.
Sustenta que eventual mudança na interpretação dos fatos, caracterizando erro
de direito e consequente modificação do critério jurídico, não autoriza a aplicação
retroativa da nova interpretação, conforme entendimento consolidado na Súmula
no 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
A AERIS argumenta, ademais, que as características da mercadoria estavam
claramente descritas tanto nas Declarações de Importação quanto nas faturas
comerciais, e que a mercadoria permaneceu à disposição da Receita Federal do
Brasil (RFB) para a realização de conferência física à época do desembaraço —
conferência essa efetivamente realizada em relação a duas das DI submetidas ao
canal vermelho. Ressalta que não foi apontado qualquer fato novo apto a
justificar a revisão do ato administrativo, tampouco houve divergência quanto à
natureza da mercadoria que pudesse ensejar tal medida.
Aduz, ainda, que a fiscalização aduaneira foi inerte em identificar qualquer das
hipóteses autorizadoras previstas no artigo 149 do CTN, sendo certo que, no caso
do despacho aduaneiro, a homologação do lançamento ocorre de forma expressa
com o desembaraço aduaneiro, nos termos do artigo 150 do CTN.
Por outro lado, cumpre observar que as unidades de despacho aduaneiro não têm
por finalidade a realização de dilação probatória ampla, nem a execução de
procedimentos técnicos especializados destinados a decidir, de forma definitiva,
todos os aspectos envolvidos em cada operação de comércio exterior, tais como
os aspectos tributários, o valor aduaneiro, a classificação fiscal das mercadorias,
os controles administrativos e os regimes aduaneiros.
Embora as exigências formuladas no curso do despacho de importação ou
exportação sejam de cumprimento obrigatório pelos importadores, tais exigências
podem ser posteriormente revistas, no âmbito da zona secundária, conforme
previsto na legislação vigente, seja para agravar as exigências anteriormente
formuladas, seja para beneficiar o contribuinte, por meio de retificações e
eventuais restituições de tributos pagos indevidamente ou a maior.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
5
Dessa forma, à luz dos padrões internacionais de comércio exterior aos quais o
Brasil está submetido, conclui-se que as decisões proferidas no âmbito do
despacho aduaneiro pela fiscalização possuem natureza precária ou provisória,
sendo inadequada a concepção de que eventuais exigências formuladas nesse
momento tenham aptidão para homologar definitivamente matérias, consolidar
entendimentos jurídicos ou produzir decisões de caráter final.

No âmbito da legislação nacional, cumpre analisar o que dispõe o Decreto-Lei no
37, de 1966:

Art.49 - O despacho aduaneiro poderá ser efetuado em zona primária ou em outros
locais admitidos pela autoridade aduaneira. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988)

Art. 50. A verificação de mercadoria, na conferência aduaneira ou em outra
ocasião, será realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou, sob a sua
supervisão, por Analista-Tributário, na presença do viajante, do importador, do
exportador ou de seus representantes, podendo ser adotados critérios de seleção e
amostragem, de conformidade com o estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o Na hipótese de mercadoria depositada em recinto alfandegado, a verificação
poderá ser realizada na presença do depositário ou de seus prepostos, dispensada
a exigência da presença do importador ou do exportador. (Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o A verificação de bagagem ou de outra mercadoria que esteja sob a
responsabilidade do transportador poderá ser realizada na presença deste ou de
seus prepostos, dispensada a exigência da presença do viajante, do importador ou
do exportador. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 3o Nas hipóteses dos §§ 1o e 2o, o depositário e o transportador, ou seus
prepostos, representam o viajante, o importador ou o exportador, para efeitos de
identificação, quantificação e descrição da mercadoria verificada. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)

Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma
deste artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do
regulamento, sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser
posta à disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto Lei.(Redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988) (...) Código Tributário Nacional – CTN – Lei 5.172

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: I - quando a lei assim o determine;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
6

Nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o
artigo 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966, há expressa previsão legal para a
realização da revisão aduaneira, consistente na instauração de procedimento
fiscal aduaneiro, no âmbito da zona secundária, ou seja, após o desembaraço da
mercadoria. Tal procedimento tem por finalidade a apuração da regularidade do
pagamento do imposto e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, bem
como da correta fruição de eventual benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador, pelo prazo de até cinco anos.
Verifica-se, assim, que o Decreto-Lei no 37/1966, diploma fundamental do direito
aduaneiro brasileiro, disciplina de forma expressa, em seus artigos 49 a 51, os
procedimentos de exigência, despacho e desembaraço aduaneiro. Ademais, em
seu artigo 54, o referido Decreto-Lei prevê especificamente o procedimento de
revisão aduaneira, estabelecendo que este poderá ser realizado no prazo de até
cinco anos contados da data do registro das declarações aduaneiras.
Resta evidenciado que, ao regular o procedimento de revisão aduaneira, o
Decreto-Lei no 37/1966 não estabelece qualquer ressalva quanto à existência de
prévia conferência no âmbito do despacho aduaneiro, conferência esta
igualmente prevista e disciplinada pelo próprio diploma legal. Desse modo, é
possível inferir que o legislador não teve a intenção de excluir da revisão
aduaneira os exames e exigências eventualmente realizados durante o despacho
aduaneiro.
Dessa forma, conclui-se que é plenamente lícito à autoridade fiscal realizar a
revisão aduaneira, independentemente de eventuais exames previamente
efetuados no curso do despacho aduaneiro. Assim, todos os exames e exigências
fiscais realizados nessa fase, sejam eles decorrentes de critérios aleatórios ou
direcionados, e independentemente do canal de seleção adotado, permanecem
sujeitos à revisão aduaneira, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no 37/1966.
Portanto, não assiste razão à recorrente, uma vez que não houve alteração do
critério jurídico adotado pela fiscalização, mas tão somente o exercício regular da
competência legal de revisão aduaneira prevista no ordenamento jurídico. Por
conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Nulidade do Auto de Infração

Alega a Recorrente que o presente processo não está lastreado com provas
concretas do erro de classificação fiscal apontado, razão pela qual o Auto de
infração de infração deve ser considerado nulo, em razão do vício na motivação
da autuação.
Tal argumentação, no entanto, diz respeito ao cerne da presente discussão: se
existe ou não erro na classificação adotada pela Recorrente.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de
provas concretas do erro na classificação, por entender que tal alegação se
confunde com o mérito da discussão, devendo ser tratada a seguir.

Mérito

Conforme consta no relatório Fiscal, o Fisco entendeu que as mercadorias
importadas não deveriam ser enquadradas na NCM 6815.10.10 e, sim, no código
NCM 6815.10.90:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
7

Durante a análise documental verificou-se que as mercadorias, descritas pelo
próprio importador como “CHAPA SOLIDA DE MATERIAL COMPOSITO, SENDO A
MATRIZ DE RESINA EPOXI (30%) E O REFORCO DE FIBRA DE CARBONO (70%)”, não
pareciam ser simplesmente FIBRAS DE CARBONO, como classificadas, e sim um
produto laminado (CHAPAS SÓLIDAS), como declarado pela própria AERIS. Este foi
comprovado DURANTE A CONFERÊNCIA FÍSICA das mercadorias, realizada em
03/03/2020 (vide Anexo_05_Fotos_da_Conferência_Fisica), quando foi constatado
que realmente NÃO se tratava SIMPLESMENTE DE FIBRAS DE CARBONO
(classificáveis na NCM 6815.10.10, como declarado) e sim de CHAPAS/LAMINADOS
DE FIBRAS DE CARBONO, uma OBRA DE FIBRAS DE CARBONO (classificável na NCM
6815.10.90).

E complementa:

Como o produto analisado NÃO É fibra de carbono, e sim um ARTIGO (ou OBRA)
compósito de fibras de carbono (cerca de 70% em peso) e resina (cerca de 30% em
peso), em forma de LAMINADO/CHAPA, em bobinas, obtido por processo de
pultrusão, de uso não elétrico, utilizado como parte estrutural em pás eólicas, ELE
NÃO SE CLASSIFICA no item NCM 6815.10.10 que abrange SOMENTE as fibras de
carbono, como o produto ZOLTEK CONTINUOUS TOW 50K. O produto TAMBÉM
NÃO SE CLASSIFICA no item NCM 6815.10.20, por NÃO se tratar de TECIDO de
fibras de carbono, como o produto ZOLTEK UNIDIRECTIONAL FABRICS. Finalmente,
à falta de desdobramento em item específico, A MERCADORIA SOB EXAME SE
CLASSIFICA NO CÓDIGO NCM 6815.10.90 (Outras), que abrange as "OUTRAS OBRAS
DE FIBRAS DE CARBONO, que não sejam os TECIDOS.

De outro lado, a Recorrente defende que o código NCM sugerido, 6815.10.90, em
nada coincide com o produto, já que a subnumeração “.90” se encaixa em
categoria generalizada: “outras”, enquanto o código “6815.10.10 - Fibras de
carbono” traduz exatamente a predominância do material de fibras de carbono
em sua composição (65%), utilizado por várias vezes, em várias outras
importações, sempre aceitas pela Fiscalização Aduaneira, inclusive quando objeto
de canal vermelho/amarelo. Nesse sentido, quando há dúvida acerca de um
produto em mais de uma posição da NCM, deve prevalecer a posição mais
específica sobre a mais genérica, conforme dispõe a regra de interpretação da 3.a
das Normas do Sistema harmonizado:

REGRA 3 a) III) O primeiro método de classificação é expresso pela Regra 3 a), em
virtude da qual a posição mais específica deve prevalecer sobre as posições de
alcance mais geral.

Assim, por se tratar de um material como reforço estrutural, e em vista de sua
composição ser majoritariamente de fibras de carbono organizadas
unidirecionalmente, a classificação utilizada pelo contribuinte - no 6815.10.10 se
enquadraria na melhor classificação do material.

Passo a analisar:

No caso em questão, é pacífico o enquadramento da mercadoria na posição 6815,
cujo texto e aberturas em subposições de primeiro nível são as seguintes:

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
8
“68.15 - Obras de pedra ou de outras matérias minerais (incluindo as fibras de
carbono, as obras destas matérias e as de turfa), não especificadas nem
compreendidas noutras posições.
6815.10 - Obras de grafita ou de outros carbonos, para usos não elétricos
6815.20 - Obras de turfa 6815.9 - Outras obras: 6815.91 -- Que contenham
magnesita, dolomita ou cromita 6815.99 – Outras” (grifou-se)

Nos termos das NESH acima, as fibras de carbono utilizadas como produtos de
reforço estão contempladas na posição 68.15, e, em análise à referida posição,
temos que a subposição 6815.10 contempla as obras de fibra de carbono, sendo
esta informação incontroversa até o presente momento.

Verificando a subposição “6815.10 - Obras de grafita ou de outros carbonos, para
usos não elétricos”, temos que a Nomenclatura Comum do Mercosul exige ainda
a distinção do produto de carbono em questão em uma das 3 definições:

6815.10- Obras de grafita ou de outros carbonos, para usos não elétricos
6815.10.10 Fibras de carbono
6815.10.20 Tecidos de fibras de carbono
6815.10.90 Outras” (grifou-se)

A discussão gira em torno da correta classificação: se a mercadoria se enquadra
na NCM 6815.10.10 “Fibras de carbono” ou na 6815.10.90 “Outras”

Conforme consta no relatório fiscal, a partir do processo fabril descrito pelo
ZOLTEK, e ratificado pelo Laudo da própria AERIS, constatou-se que a mercadoria
NÃO É simplesmente fibra de carbono pultrudada, mas sim um laminado
compósito de fibras de carbono e de resina, epóxi ou viniléster, obtido por
processo de pultrusão, tratando-se de uma obra ou artigo de carbono, cuja
composição a AERIS omitiu na descrição na DI. Assim, a descrição da mercadoria
apresentada pela AERIS realmente não descreve de forma completa a mercadoria
sendo importada. Inclusive, de acordo com o Relatório de Fiscalização em
questão, o próprio contribuinte descreveu a mesma mercadoria de forma plena e
correta em Declarações de Importação anteriores, a exemplo da DI 19/1101479-1,
“CHAPA SOLIDA DE MATERIAL COMPOSITO, SENDO A MATRIZ DE RESINA EPOXI
(30%) E O REFORCO DE FIBRA DE CARBONO (70%), COM 120MM DE LARGURA,
4,9MM DE ESPESSURA, E MAIS DE 200M (METROS) DE COMPRIMENTO,
FABRICADA POR PROCESSO DE PULTRUSAO, ACONDICIONADA EM ROLOS,
UTILIZADA COMO PARTE ESTRUTURAL (LONGARINAS) DE PAS PARA TURBINAS
EOLICAS. USO NAO ELETRICO. REF.EXPORTADOR: FCE4.9-120. NOME COMERCIAL:
PULTRUDED FLAT CARBON EPOXY 4.9X120. SAP 101608.”, o que corrobora a
descrição inexata da mercadoria na DI da presente autuação, pelo contribuinte.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
9

O produto importado pela AERIS, de nome comercial ZOLTEK PX35 PULTUDED
PROFILE, constituído de chapa laminada sólida composta majoritariamente de
62% a 69% de fibras de carbono e minoritariamente por resina epóxi ou vinilester,
conforme o catálogo do fabricante “ ZOLTEK PX 35 PULTRUSION” juntado aos
autos, não se trata apenas da matéria básica fibras/fios de carbono (classificáveis
no código 6815.10.10), e nem mesmo se trata de tecidos produzidos com fibras
de carbono (classificáveis no código 6815.10.20), mas sim de outra obra produzida
a partir de fios de carbono pultrudadas e minoritariamente por resina epóxi ou
vinilester e outros elementos, com função de reforço estrutural.

Assim sendo, considerando que o produto não se enquadra na classificação mais
específica, deve ser enquadrada no código NCM 6815.10.90, com base nas Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1 (texto da posição 6815),
da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução CAMEX no 94, de 2011,
e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI),
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011; e em subsídio
extraído das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo
Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela Instrução Normativa
RFB no 1.260, de 20 de março de 2012.

Quanto à alegação do impugnante de que somente seria possível cogitar
classificação diversa da NCM mediante a realização de perícia, tal argumento não
merece prosperar. Isso porque a produção de prova técnica somente se faz
necessária quando indispensável à formação da convicção da parte interessada
acerca dos aspectos técnicos relevantes e suficientes para a correta classificação
fiscal do produto.
Verifica-se que, na presente autuação, a autoridade lançadora não solicitou a
elaboração de laudo pericial, tendo em vista que teve acesso à documentação
técnica emitida diretamente pelo fabricante do produto, bem como ao relatório
técnico intitulado “LAUDO TÉCNICO Fibra de Carbono Pultrudada”, elaborado
pelo Engenheiro de Produto Gustavo Lopes, da própria AERIS, além de ter tido
acesso físico às amostras da mercadoria. Diante desse conjunto probatório, a
autoridade fiscal entendeu que os elementos disponíveis eram suficientemente
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
10
convincentes quanto às características técnicas do produto importado,
permitindo a adequada realização de sua classificação fiscal.
No que se refere à suficiência das provas técnicas, este julgador entende que as
informações constantes dos autos acerca do processo produtivo da mercadoria
autuada são suficientes para a correta interpretação e aplicação das Regras do
Sistema Harmonizado, conduzindo à conclusão de que o produto se classifica no
código NCM 6815.10.90. Dessa forma, resta caracterizada a desnecessidade de
produção de prova pericial, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à Solução de Consulta no 120 – SRRF09/Diana, de 15 de dezembro de
2011, utilizada pelo Fisco como elemento de convicção, embora se refira a
produto distinto, a fiscalização deixou claro que se valeu apenas do mesmo
fundamento interpretativo empregado na distinção e classificação entre os
subitens 6815.10.10, 6815.10.20 e 6815.10.90. Ressaltou-se, inclusive, que não se
trata da mesma mercadoria, mas de produto igualmente composto por fibras de
carbono.
Por todas as razões acima expostas, entendo que não assiste razão à Recorrente
quanto à classificação do produto.

Da multa de 1% do aduaneiro

Recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que revoga,
expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos
quais constavam a previsão penalidade aplicada nos presentes autos.
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou
em outros detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a
meu ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo
106, II, “a” do Código Tributario Nacional nos autos de i nfração ainda não
definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.085 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720388/2020-41
11
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais
favorável ao contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera
administrativa ou judicial; e que os dispositivos que previam as penalidades
aplicadas ao Recorrente foram expressamente revogados, a multa de 1% deve ser
afastada.

Por todo o acima exposto, conheço do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar a aplicação da multa de 1%.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, e, na
parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir a multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Original